Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700123-66.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDOS: NEIDE MARIA DE REZENDE, NATACHA REZENDE NAVARRO CANIZARES, NYCOLE REZENDE NAVARRO CANIZARES, FRANCISCO NAVARRO CANIZARES, NEIDE MARIA REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa e a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DE DOZE MESES. DEMONSTRADAS. RESOLUÇÃO (CONSU) No 19/99. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS PLANOS PARA MIGRAÇÃO. HEMODIÁLISE DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA VIDA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de notificação à outra parte com a antecedência mínima de sessenta dias, conforme dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 – ANS e a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o. 2. Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência. 3. Não comercializando a operador de saúde contratos de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não há como obrigá-lo a fornecer o produto em caso de rescisão contratual (artigo 3o, da Resolução no 19/99-CONSU). 4. É obrigação do plano de saúde manter a continuidade do tratamento enquanto necessário à manutenção da vida do beneficiário. 5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 35-C da Lei 9.656/1998, sustentando que não pode ser compelida a manter a relação jurídica que não é de seu interesse, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e contratuais para efetivar a rescisão e a possibilidade da recorrida buscar a portabilidade de seu contrato e, assim, manter toda a assistência à saúde que necessitam seus beneficiários. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Marina Fontes Resende, OAB/DF 44.873 e do escritório Advocacia Fontes Advogados Associados S/S, OAB/DF 615. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 35-C da Lei 9.6561998, pois a turma julgadora ao decidir ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde de usuário que necessita de tratamento médico para sua sobrevivência, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE, EXCETO DO BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não se desconhece a possibilidade de o contrato de plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente após a vigência de 12 meses e mediante prévia notificação dos usuários com antecedência mínima de 60 dias. 2. No entanto, esta Corte Superior reconhece ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1891954/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/06/2021) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO.USUÁRIO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE.NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE.BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. FINALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA.NECESSIDADE. NORMAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. (...) omissis 11. A operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8o, § 3o, "b", e 35-C da Lei no 9.656/1998 e 18 da RN no 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 13. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1846502/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 28022529-Pág. 12, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Marina Fontes Resende, OAB/DF 44.873. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Advocacia Fontes Advogados Associados S/S, OAB/DF 615, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003